Tribunal: TJPA
Processo: 0844718-91.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844718-91.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SANDRA NAZARE PARENTE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EVIDENTE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÃO FUNCIONAL DECORRENTE DE DIPLOMA LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso de Agravo de Interno e negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão monocrática
proferida por esta relatora membra
da 1ª Turma de Direito Público
que
,
nos autos de

MANDADO DE SEGURANÇA
,
ajuizada por
SANDRA NAZARE PARENTE DE OLIVEIRA
contra o
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
,
manteve a sentença
do juiz de piso em todos os seus termos.

Em síntese, informa a impetrante, na inicial, que é servidora do município, nomeada em 09/08/1991, e atua na rede Pública de Ensino, como Professora Licenciada Plena, e foi promovida em 16/07/1998 à categoria MAF. 04, e vem sofrendo ato ilícito, reiteradamente, por não receber o aumento em seu contracheque.

Aduzindo que não foi aplicado o estabelecido na Lei Municipal 7.507/91 e Lei 7546/91.

A autoridade coatora apresentou informações.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pela concessão da ordem.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“progressão funcional é cogente, vinculando a Administração e deve ser cumprida de modo automático quando o servidor implementa os requisitos objetivos: interstício de 2 (dois) anos no efetivo exercício de cargo público municipal de magistério, ainda que exercidos anteriormente a publicação da Lei Municipal n° 7.453/89, não sendo lícito defini-la como norma de eficácia limitada, tampouco a depender de requerimento administrativo do interessado, pois nela já se encontram todos os elementos capazes de gerar os efeitos a que se propôs.

No caso dos autos, pois, verifico possuir a Impetrante direito às progressões, visto que a lei
supra
confere aos servidores públicos municipais o direito à progressão, na forma nela estabelecida.

Ainda na esteira deste raciocínio, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará também já se posicionou sobre a aplicabilidade concreta da Lei Municipal n° 7.507/91, que regulamenta a progressão funcional dos servidores públicos municipais, como a seguir reproduzido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA – MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA – RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA – DECISÃO UNÂNIME.

1. Apelação em Ação de Cobrança para Pagamento de Progressão Funcional por Tempo de Serviço decorrentes do Plano de Carreira:

2. Recursos interpostos tanto pelo autor quanto pelo réu. Análise dissociada pela não coincidência das matérias.

3. Recurso do Município de Belém:

4. A questão principal versa acerca da Progressão de Servidora Pública Municipal pelo Critério Antiguidade.

5. Prejudicial de Mérito: prescrição trienal, rejeitada. A prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil de 2002 não se aplica ao caso, uma vez que o conceito jurídico nele disposto não se confunde com o de verbas remuneratórias, ressaltando que o referido dispositivo legal faz referência à reparação civil, incompatível, portanto, com o caso vertente, com a ressalva de que a ação fora ajuizada em 30/11/2012, contando-se daí o quinquídio a que se refere o verbere sumular n.° 85 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Mérito:

7. A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8. O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9. O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.° 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro.

10. Do recurso da autora:

11. O MM. Juízo ad quo condenou o Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (Hum mil reais), valor que, à luz do art. 20 e parágrafos do Código de Processo Civil/1973, que guarda correspondência com o art. 86 do Código de Processo Civil de 2015, não se afigura adequado, uma vez que o valor principal da condenação fora remetido à liquidação de sentença. O advogado é essencial à administração da Justiça. Art. 133 da Constituição Federal.

12. Reforma da sentença para fixar honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

13. Correção de erro material, devendo passar a constar no dispositivo da sentença o Município de Belém, sendo, assim, retirado o IPAMB – Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém.

14. Recursos conhecidos, negando provimento ao interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e DANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além de corrigir erro material, consistente na exclusão do dispositivo da sentença do IPAMB e inclusão do MUNICÍPIO DE BELÉM.

15. Reexame de Sentença: manutenção os demais termos da sentença atacada. Decisão unânime. (TJPA – Acórdão n° 167.946, DJe 24/11/2016, 4ª CCI)

Impende frisar a alegação do Município de Belém em outros casos acerca da inconstitucionalidade nas progressões funcionais. Quanto a isso, vejo que se trata de impedimento nas situações em que tal progressão se dá de maneira vertical e não horizontal, como, em verdade, requer o demandante. É o que se depreende do Acórdão 66.700, em julgado proferido pelo E. TJE/PA, cuja ementa transcrevo:

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei municipal de Belém nº 7.673, de 21.12.1993 - Ascensão funcional - Grupo ocupacional magistério do município - Progressão funcional vertical - inconstitucionalidade dos arts. 1º, 4º e 5º - Procedência parcial - Decisão unânime. Estabelecendo a constituição do Estado do Para de 1989 em seu art. 34, § 1º, reproduzindo ipsis litteris, o princípio da Constituição Federal de 1988, de investidura de cargo ou emprego público, através de concurso público de provas e títulos, a ascensão funcional vertical, prevista nos arts. 1º, 4º e 5º, da Lei 7.673/93, está afrontando de forma direta dispositivo da carta constitucional do estado, merecendo que sejam declarados inconstitucionais. Ação julgada parcialmente procedente.

Decisão unânime.

(Nº DO ACORDÃO: 66700 / Nº DO PROCESSO: 200530025277 / RAMO: CIVEL / RECURSO/AÇÃO: AÇÃO DIR. INCONSTITUCIONALIDADE / ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO / COMARCA: BELÉM / PUBLICAÇÃO: Data: 04/06/2007 Cad.2 Pág.7/ RELATORA: CARMENCIN MARQUES CAVALCANTE)

Tal entendimento, ao lermos o voto da relatora, foi delimitado em relação à progressão vertical, uma vez que traduzia mudança de cargos sem o devido concurso público, motivo que levou à declaração de sua inconstitucionalidade.
Esse não foi o destino da progressão horizontal
, que permanece vigente.

Assim, enquadrada pelo próprio ente municipal no cargo de PROFESSORA LICENCIADA PLENA NO MUNICÍPIO DE BELÉM - ADACAA/GSA, tendo sido promovida à categoria funcional de MAG.04, Ref. 11, Subgrupo III do Grupo Magistério, em que se encontra, e à luz do disposto art. 15, I, da Lei Municipal nº 7.528/91 (e também da Lei nº Municipal 7.673/1993, em seu art. 2º), entendo cabível o pleito da Impetrante para que sua progressão funcional se dê de acordo com a qualificação profissional,
num total de 5 progressões
, e
sendo aplicável a diferença entre as referências de 5% a cada CINCO anos de efetivo exercício (de acordo com o pedido da Impetrante)
- como amparado em sede jurisprudencial.

Em consonância com tal entendimento, segue a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA. MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. CRITÉRIO ANTIGUIDADE. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2016.03497566-46, 163.799, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-29, Publicado em 2016-09-01).

Ademais, a própria Constituição Federal consagra o Princípio da Igualdade, ao vedar, no
caput
do Art. 5º, o tratamento desigual para os iguais. Importante observar que este juízo não tem o poder de aumentar vencimento de servidor público, inclusive, esta vedação é sumulada pela Corte Suprema (Súmula 339, STF), tampouco a parte Impetrante busca esse fim.

O que se quer, em verdade, é tão somente retificar equívocos no enquadramento e progressões funcionais da servidora, a fim de que sejam incorporados em seus vencimentos.

Logo, considerando que a Impetrante é servidora pública estatutária, nomeada em vista de aprovação em concurso público, sendo a progressão funcional exclusiva dos servidores efetivos, entendo que
deve ser contemplada pela Lei do Plano de Cargos e Salários, fazendo jus à progressão, de acordo com o tempo de efetivo exercício que tiver completado o interstício de 2 anos (no entanto, tendo requerido que os interstícios sejam considerados em base quinquenal, num total de 25%)
, considerando, ainda, que a Lei do Plano de Cargos e Salários, a Lei nº 7.528, é datada de 1991.

Reconhecido, portanto, o direito da Impetrante, faz-se mister que se determine ao(à) Impetrado(a) a incorporação da Progressão Funcional e o pagamento das parcelas vencidas e não pagas, concernentes a tal adicional, que lhe são devidas, a partir da impetração do
writ
.

Diante das razões expostas, concedo a segurança, pelo que determino a imediata concessão, sobre o vencimento-base da Impetrante, da elevação de nível de progressão funcional em 25% (vinte e cinco por cento), correspondente a 5 (cinco) níveis de referência, no que concerne ao cargo em que foi enquadrada (atendo-me ao pedido), sendo estabelecido seu pagamento a contar da data da impetração do presente MS.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.”

Inconformado com a sentença,
o Município de Belém,
apresentou
Recurso de Apelação
, alegando que a prescrição contra a fazenda pública é de 3 anos, conforme artigo 206, parágrafo terceiro do CPC, alegando ainda, a inconstitucionalidade dos artigos 2 e 16 da ei 7673/93 e 12 da lei 7507/91 e a violação do 37, XIV da Constituição Federal

A recorrida apresentou contrarrazões.

O processo foi recebido em seu efeito devolutivo, consoante dispositivo 1.012 § 1°, inciso II, do CPC.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos.

Em sede de
Decisão Monocrática em Apelação cível
, essa relatoria decidiu nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da sentença, nos termos da fundamentação e da jurisprudência acima lançada.”

Insatisfeito, o
Município De Belém,
interpôs o atual recurso de Agravo Interno, alegando o seguinte:

1.

Equívoco na apreciação da preliminar de prescrição. Direito decorrente de enquadramento. Ato concreto de efeitos contínuos.

2.

Da necessária reforma da decisão agravada. Da progressão funcional.

3.

Da impossibilidade de contagem dos anos de 2020 e 2021 no cômputo da progressão funcional. Da lei complementar 173/2020. Estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19.

Em razão dos argumentos expostos, pugnou pela reforma do julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente,
afasto de plano a tese de prescrição. Primeiro porque a servidora está na ativa e a omissão da devida progressão funcional ocorre mês a mês, tratando-se de evidente relação de trato sucessivo. Assim inaplicável a prescrição no caso.

Outrossim, esclareço que por se tratar de ação em face da fazenda, o crédito, uma vez reconhecido, deve obedecer a prescrição quinquenal fixada no Decreto 20.910/32, porque aplicável a “todo e qualquer direito ou ação" contra a Fazenda Pública, excluindo prazos maiores e prazos menores.

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91.

5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau.

(2020.00746682-33, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-03-05, Publicado em 2020-03-05)

Além do mais, as discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Assim, se não houve a ocorrência da negativa expressa ao direito postulado pela parte agravada, cujo natureza é de trato sucessivo, é afastada, no caso, a incidência do termo prescricional para que fosse reclamado o direito postulado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Acrescento ainda, que n
o que concernente à vedação prevista na Lei Complementar nº 173/2020
,
o art. 8º, I, embora disponha sobre a vedação de concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepciona duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

Na espécie, a alteração de nível está prevista no Estatuto do Magistério, anterior à publicação da LC 173/2020. Além disso, a conclusão de curso superior e a transposição ao quadro do magistério são anteriores, de modo a hipótese está enquadrada na exceção constante no inciso I, do art. 8º.

Portanto, não passa despercebido o complexo cenário enfrentado pela administração pública, com relação ao seu orçamento fiscal frente o cumprimento de suas obrigações. Contudo, no caso em tela, a servidora pública faz jus à implantação da progressão funcional decorrente de diploma legal anterior à calamidade pública.

Nesse sentido, já decidiu outras Cortes:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO AVANÇO HORIZONTAL POR CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA LEICOMPLEMENTAR Nº 173/2020. DETERMINAÇÃO LEGAL ANTERIOR À CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO DA SERVIDORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DESPESA ENSEJARÁ EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO PREVISTO PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais - 0004612-47.2021.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO DÉBORA DE MARCHI MENDES - J. 16.11.2022)

(TJ-PR - RI: 00046124720218160026 Campo Largo 0004612-47.2021.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Débora De Marchi Mendes, Data de Julgamento: 16/11/2022, 1ª Turma Recursal Suplementar dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 16/11/2022)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. NÃO IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0029457-19.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITODA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS TIAGO GAGLIANO PINTOALBERTO - J. 03.05.2021).

Embora respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/04/2024